Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702212-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA ALMEIDA SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que elidam os fundamentos da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, mormente os comprovantes de movimentação bancária e de despesas ordinárias que justifiquem o acolhimento do pleito formulado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator